Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-63.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUA MORENA ANTONIO SOBRINHO - CPF: 013.707.501-45 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno

1013843-63.2022.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s):

LUA MORENA ANTONIO SOBRINHO

Agravado(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Recorrente LUA MORENA ANTONIO SOBRINHO interpôs Recurso de Agravo Interno contraria a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado, em razão do não recolhimento das custas recursais.

2. Antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, esse Relator por meio da decisão proferida ao ID n. 144080182, concedeu prazo para a parte comprovar a sua hipossuficiência e a parte não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar a hipossuficiência.

3. Dessa forma, inexistindo aos autos elementos probatórios a comprovar a hipossuficiência da parte, foi indeferido os benefícios da justiça gratuita e consequentemente negado seguimento ao Recurso Inominado pela ausência de recolhimento do preparo recursal.

4. Ademais, o não conhecimento do recurso pela deserção comporta em condenação as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

5. Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

6. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 146382169, que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção.

A Agravante sustenta que pela inaplicabilidade da condenação em custas e honorários advocatícios, bem como postula a reforma da decisão para restabelecer os benefícios da justiça gratuita.

No caso, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar a sua hipossuficiência.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente para o processamento do seu recurso.

No caso, embora tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro do processo judicial, deixou transcorrer o prazo legal para apresentação de documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar a custa processual.

Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.

Ainda assim, a parte deixou de comprovar o recolhimento das custas recursais.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:

SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

O Enunciado nº 80 do FONAJE diz que: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95."

Desta forma, como não houve a apresentação de documentação probatória para o deferimento da assistência jurídica gratuita, bem como o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1º DA LEI 9099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC/2015 – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (N.U 1001027-45.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS - DESERÇÃO DE AMBOS – PARTE RECLAMANTE NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA - PREPARO RECURSAL DA RECLAMADA - PRAZO EM HORAS QUE É CONTADO MINUTO A MINUTO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - RECURSOS NÃO CONHECIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS. (N.U 1023080-55.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a comprovação de hipossuficiência ou o recolhimento do valor das custas, estando DESERTO, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Por conseguinte, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.

Ante o exposto, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.º 102 do FONAJE e Súmulas nº 01 e 08 desta Turma Recursal, monocraticamente, NÃO CONHEÇO o presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Em face do que dispõe o Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que em juízo de equidade, com base nos critérios do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.”

A decisão agravada é clara ao negar seguimento ao Recurso pela deserção, em razão da AUSÊNCIA de comprovação da condição de hipossuficiência.

Ademais, cabe sim a esse Relator realizar o Juízo de admissibilidade do Recurso Interposto, qual seja a sua tempestividade e o adequado recolhimento do preparo recursal e outras condições técnicas.

Ao meu sentir, não havendo comprovação da condição de hipossuficiência, compete a parte o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Do mesmo sentido, havendo o julgamento do Recurso pela deserção comporta em condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, portanto, não há qualquer irregularidade na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, em razão da deserção.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022